Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-69.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE MORAES DOS SANTOS - CPF: 038.559.561-11 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), SOFIA LOURDES DE BARROS E SILVA - CPF: 008.316.861-38 (RECORRENTE), A J DE BRITO VEICULOS - CNPJ: 09.212.452/0001-01 (RECORRIDO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001150-69.2021.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

07.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

CAROLINE MORAES DOS SANTOS e SOFIA LOURDES DE BARROS E SILVA

Recorrido:

A J DE BRITO VEÍCULOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de uma reclamação, na qual postula as recorrentes
CAROLINE MORAES DOS SANTOS e SOFIA LOURDES DE BARROS E SILVA a condenação da reclamada ao pagamento dos danos materiais suportados no valor de R$ 1.860,00 (mil e oitocentos e sessenta reais), pagamento da multa de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), registrada antes da compra do veículo, a condenação da reclamada a promover os documentos necessários a realização da transferência do veículo, bem como a reparação/substituição do compressor do ar-condicionado do veículo e por fim, reparação por danos morais.

2.

É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3.
Ademais, não há cerceamento de defesa quando o requerimento de provas é genérico e a parte nem sequer demonstra a pertinência e relevância da dilação supostamente preterida

4.

Destaco que o pedido genérico de produção de prova testemunhal não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele apreciar a necessidade ou da realização de audiência de instrução e julgamento.

5
. Para que haja cerceamento de defesa, o autor deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução, porém, manteve-se inerte.

6.
Cerceamento de defesa não configurado.

7.
Sentença mantida

7. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

8.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno a Recorrente
, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10 % (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022